Tribunal: TJPA
Processo: 0800324-24.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800324-24.2022.8.14.0000

PACIENTE: ARIOSVALDO OLIVEIRA BARROS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI E DO TERMO DE SANTA CRUZ DO ARARI PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA POR JUIZ QUE REMETEU AO MINISTÉRIO PÚBLICO DOCUMENTOS INDICIÁRIOS DA PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ELEMENTOS COLIGIDOS PELA AUTORIDADE COATORA NO EXERCÍCIO DO FUNÇÃO DE DIRETOR DO FORO. DEVER DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRESSUPOSTOS DO SISTEMA PENAL ACUSATÓRIO.

1. Não viola o sistema penal acusatório o posterior recebimento de denúncia pelo mesmo juiz que colheu elementos indiciários da prática de crime e os encaminhou ao Ministério Público nos termos do art. 40 do CPP. Trata-se, na hipótese, de dever de ofício imposto ao magistrado, sobretudo quando os indícios de eventual prática delituosa chegam ao seu conhecimento no exercício do encargo de Diretor do Foro.

2. Ademais, é atribuição exclusiva do órgão ministerial oferecer a denúncia, se porventura existir justa causa para tanto, ou promover o arquivamento do expediente, se a documentação encaminhada pelo juízo for insuficiente para deflagrar a persecução penal. Dessa forma, a atividade acusatória propriamente dita permanece com o Ministério Público, não havendo que se falar em incursão judicial indevida.

ALEGAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO À MINGUA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

3. É legítimo o desmembramento do feito para garantia da razoável duração do processo, máxime quando motivada por exceção de suspeição oposta exclusivamente por um dos corréus da ação penal, evitando que a tramitação dos autos fique suspensa com respeito ao acusado que não figura como excipiente. Inteligência do art. 80 do Código de Processo Penal.

CONDENAÇÃO DE CORRÉU CONTRÁRIA AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE.

4. Não há indício de enviesamento do magistrado que condena o réu a despeito da existência de manifestação do Ministério Público recomendando a absolvição, conforme se dessume da interpretação conjunta dos arts. 155,
caput
, e 385 do CPP. Precedente do STJ.

SUPOSTO PREJULGAMENTO DO PACIENTE EM SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA NOS AUTOS DESMEMBRADOS. MERA TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DA DENÚNCIA NO RELATÓRIO DO
DECISUM
. PREJULGAMENTO NÃO VERIFICADO.

5. N
os termos do art. 381, inciso II, do CPP, é requisito da sentença penal a “exposição sucinta da acusação e da defesa”. Bem por isso, não há que se falar na existência de prejulgamento diante da mera transcrição, no relatório do
decisum
, de trecho da peça acusatória que delineia a conduta de corréu ainda não julgado.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada no dia 09 de maio de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 09 de maio de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS para trancamento de ação penal com pedido liminar
impetrado em favor de
ARIOSVALDO OLIVEIRA BARROS
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, nos autos da ação penal n. 0004165-03.2017.8.14.0011 e procedimento dela desmembrado, distribuído sob o n. 0003268-38.2018.8.14.0011.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi denunciado pela alegada prática do crime encartado no art. 299,
caput
, e parágrafo único do Código Penal, por supostamente fazer constar informação falsa em recibos atrelados às prestações de contas da verba destinada ao suprimento de fundos do Fórum da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, relativos ao 2º e 3º quadrimestres de 2016 e ao 1º Quadrimestre de 2017. Registra-se que no período em epígrafe o coacto exerceu a função de Diretor de Secretaria daquela unidade judiciária, e, nessa condição, apresentou recibos de pagamento referentes a prestação de serviço de limpeza da área externa do Fórum, quando a atividade de fato executada se referiu a serviços de informática e manutenção de computadores.

Colhe-se dos autos que o magistrado Leonel Figueiredo Cavalcanti, Juiz Titular da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari e Diretor do Foro, à época dos fatos comunicou a inconsistência nos recibos ao Ministério Público por intermédio do Ofício n. 013/2017 lavrado nos termos do art. 40 do CPP. Com amparo no referido ofício, o Órgão Ministerial denunciou tanto o paciente quanto o prestador de serviço Márcio Ferreira Gemaque, tendo a peça acusatória sido posteriormente recebida pelo Juiz oficiante.

Em razões de direito, o impetrante argumenta pela existência de constrangimento ilegal no ato de recebimento da denúncia porquanto
(i)
não poderia o magistrado receber a exordial acusatória, haja vista seu total comprometimento com a colheita das provas em sede investigativa, o que representa franca violação ao sistema penal acusatório e aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência; e
(ii)
o feito originário foi desmembrado com respeito ao corréu Márcio Ferreira Gemaque à mingua de justificativa idônea, tendo inclusive sobrevindo condenação deste acusado em contrariedade ao parecer ministerial; no ponto, ressalta que a autoridade coatora, ao prolatar o
decisum
em referência, exerceu prejulgamento acerca da culpabilidade do paciente, circunstância demonstrativa da parcialidade do julgador.

Ante o quadro, sustentou pedido liminar visando a suspensão da ação penal originária ou da instrução processual, pugnando, no mérito, pela concessão da ordem para determinar o trancamento da ação penal com relação ao paciente, tendo em conta a ilegalidade da decisão de recebimento da denúncia, com a consequente declaração de sua nulidade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 7842598).

Ao prestar informações (ID n. 7878885), a autoridade coatora ressaiu que, ao encaminhar o ofício objurgado ao Ministério Público, apenas deu cumprimento ao quanto previsto no art. 40 do CPP e art. 177, inciso VIII, da Lei Estadual n. 5.810/94 (RJU/PA). Asseverou que o desmembramento dos autos foi medida necessária para resguardar a razoável duração do processo com respeito ao acusado Márcio Ferreira Gemaque, considerando que a tramitação do feito fora suspensa em razão de exceção de suspeição do juízo oposta exclusivamente pelo coacto. Salientou a viabilidade da condenação do corréu a despeito do parecer contrário do órgão ministerial, dado que o opinativo do MP não detém caráter vinculante. Acentuou, por fim, que o trecho apontado na exordial do
mandamus
como revelador de prejulgamento do paciente corresponde a mera transcrição dos termos da denúncia no relatório da sentença proferida em relação ao réu Márcio Ferreira Gemaque nos autos n. 0003268-38.2018.814.0011.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu manifestação pelo conhecimento e denegação da ordem (ID n. 7948362).

Após a conclusão dos autos, o impetrante apresentou manifestação requerendo a juntada de documentos produzidos nos autos do PAD n. 000321-39.2021.814.0000, instaurado contra o Juiz Leonel Figueiredo Cavalcanti. Na mesma oportunidade, refutou as informações prestadas pela autoridade coatora.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DA PRESENTE AÇÃO MANDAMENTAL

Antes examinar o mérito deste
mandamus
, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.
Registro que o manejo desta ação constitucional também se afigura viável para trancamento da ação penal
, embora tal medida seja excepcionalíssima, “justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria” (STJ
, AgRg no RHC 130.300/RJ
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 27/10/2020, cf.
https://bit.ly/3kMeByR
).

Sem embargo, acentuo que “
a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais
” (STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020, cf.
https://bit.ly/3iQoQR
), sendo
“inviável a emenda à inicial do
writ
, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir”
(STF,
AgRg no

HC 182.998/RJ
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/02/2021, cf.
https://bit.ly/3wVp3eV
).

Rememoro tais premissas pois verifico que o impetrante formulou pleito de juntada de documentos após a oferta do parecer ministerial (vide ID n. 8985213). A esse respeito, consigno que
nada obstante identifique, na hipótese, o preenchimento dos requisitos que autorizam o conhecimento da ação mandamental, não vislumbro a possibilidade de análise da documentação apresentada extemporaneamente,
cuja admissão neste momento transmudaria o
habeas corpus
em verdadeira ação penal, subvertendo o procedimento abreviado característico do
mandamus
.

De outro lado, ainda que não fosse esse o entendimento, observo que os documentos que acompanham a manifestação do impetrante referem-se ao interrogatório do magistrado ora apontado como autoridade coatora nos autos do PAD n. 0000321-39.2021.8.14.0000,
não havendo relação de prejudicialidade entre os feitos.

Cumpre deixar bem vincado que
o mote central da impetração está em saber se há violação ao sistema penal acusatório
apta a ensejar o trancamento de ação penal, na hipótese de o magistrado receber denúncia originada de apuração administrativa por ele conduzida e posteriormente encaminhada ao Ministério Público nos termos do art. 40 do CPP.
O PAD em referência, por sua vez, foi instaurado para apurar falta funcional da autoridade coatora relativa a suposta prática de nepotismo
- correspondente a tentativa de nomeação da sua companheira para a função de Diretora de Secretaria da Vara titularizada pelo magistrado -,
bem como de alegada prática de assédio moral em desfavor do paciente.

A propósito do julgamento da pretensão disciplinar, anoto que
o Tribunal Pleno desta Corte de Justiça decidiu, nos termos do voto do Desembargador Relator, que não restou materializada a prática de assédio moral
, mas sim a existência “de violação às disposições do art. 35, inciso IV, da LOMAN, e, ainda, às disposições dos arts. 22 e 23 do Código de Ética da Magistratura Nacional,
configurando infração administrativa o tratamento descortês e hostil do processado nos autos da avaliação periódica do servidor Ariosvaldo Barros Oliveira, faltando com o dever de urbanidade com o serventuário de Justiça
” (TJPA,
PAD n. 0000321-39.2021.8.14.0000
, Rel. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Tribunal Pleno, DJ: 28/04/2022, cf.
https://bit.ly/3P2o96Y
).

Trago esse fato à baila apenas para que não se confundam as causas de pedir de ambos os feitos, e sobretudo em razão de a imparcialidade do magistrado coator já ter sido questionada em outras ocasiões perante este Tribunal. Lembro ao Colegiado que o
impetrante opôs Exceção de Suspeição n. 0001808-16.2018.8.14.0011 vinculada à ação penal que agora objetiva trancar
, distribuída à relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro e rejeitada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal (ID n. 7878890, cf.
https://bit.ly/3sgGl2X
).

Por oportuno, assesto que o próprio trancamento da ação penal subjacente já foi intentado em prévio
habeas corpus
, também distribuído à relatoria antes mencionada,
sob fundamento de ausência de justa causa e atipicidade da conduta
. A alegação principal contida naquela impetração era de que o paciente fora absolvido das imputações no âmbito administrativo, fator que repercutiria na seara penal. Contudo, levando em consideração a independência entre as instâncias administrativa e criminal, esta Seção denegou a ordem pleiteada em votação unânime (vide
HC 0808167-79.2018.8.14.0000
, ID n. 1141282, cf.
https://bit.ly/3yjqXqk
).

Nesse diapasão, ao passo que reafirmo a impossibilidade de considerar a manifestação extemporânea do impetrante para o deslinde deste
habeas corpus
, saliento que a análise do mérito mandamental se dará sob o prisma do
alegado malferimento aos pressupostos do sistema penal acusatório
, sem que para isso seja necessário incursionar pelos meandros atinentes à imparcialidade da autoridade coatora já discutidos e resolvidos nos procedimentos algures elencados.

II. MÉRITO

Feito o necessário balizamento do caso submetido à apreciação, reporto-me às lições de Eugênio Pacelli para clarificar que, “de modo geral, a doutrina costuma separar o sistema processual
inquisitório
do modelo acusatório pela titularidade atribuída ao órgão da acusação: inquisitorial seria o sistema em que as funções de acusação e de julgamento estariam reunidas em uma só pessoa (ou órgão), enquanto o
acusatório
seria aquele em que tais papéis estariam reservados a pessoas (ou órgãos) distintos (PACELLI, Eugênio.
Curso de processo penal
, 25. ed. São Paulo:Atlas, 2021, p. 33 da edição digital).

Como corolário dessa asserção, o mesmo doutrinador salienta que “
em um sistema acusatório
, em que o juiz deve ficar afastado da fase pré-processual, ressalvada a tutela das garantias públicas (inviolabilidades pessoais - busca e apreensão domiciliar, prisão, etc.),
devem-se também evitar quaisquer manifestações judiciais que impliquem o exercício de atividade tipicamente investigatória e/ou acusatória.
” (PACELLI, Eugênio.
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
, 12. ed. São Paulo:Atlas, 2020, p. 135).

Na espécie, alega-se que o coacto figura como acusado em ação penal cujos elementos de prova decorrem de atividade investigativa capitaneada pelo magistrado que recebeu a denúncia. Logo, é evidente que o alicerce da tese engendrada pelo impetrante ressoa na própria essência do modelo acusatório de processo penal consagrado a partir da Constituição Brasileira de 1988, circunstância que demanda análise criteriosa do contexto fático subjacente à impetração.

Bem examinados os autos, verifico que
a autoridade coatora enviou ofício ao Ministério Público comunicando a suposta prática de crime atribuível ao paciente
, o qual, no exercício da função de Diretor de Secretaria do Fórum da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, teria inserido informações falsas nos recibos de prestação de contas da verba destinada ao suprimento de fundos daquela unidade judiciária. Convém mencionar que o Ofício em questão estava instruído com os seguintes documentos: prestação de contas do suprimento de fundos referente ao 2º e 3º quadrimestres de 2016 e 1º quadrimestre de 2017; representação oferecida perante a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior; Termo de Declarações de servidores do Fórum de Cachoeira do Arari e Termo de Declarações de Márcio Ferreira Gemaque (vide ação penal n. 0004165-03.2017.8.14.0011, ID n. 38648096 – Pág. 2).
Consoante assinalado em exordial, todas essas peças foram coligidas exclusivamente pela autoridade coatora
,
“sem participação ou tombamento de IPL por parte da autoridade policial de Cachoeira do Arari ou do Ministério Público”
(ID n. 7836794 - Pág. 3).

Quanto ao ponto, no entanto,
não identifico violação ao sistema penal acusatório apta a ensejar o trancamento da ação penal objurgada.
Com efeito, se é certo que a autoridade coatora diligenciou no sentido de esclarecer os fatos que posteriormente resultaram na persecução penal em comento, não se pode perder de perspectiva que
a apuração foi motivada por inafastável dever de ofício
. A esse propósito, acentuo que o magistrado, na condição de Diretor do Foro da Comarca de Cachoeira do Arari, tinha a obrigação legal de exercer a “administração e polícia do Foro”, bem como “fiscalizar o modo como se portam os serventuários, funcionários, e demais auxiliares de justiça no exercício de suas funções”, conforme expressamente determinam o art. 135, I e IV c/c art. 139, I, todos da Lei Estadual nº 5.008/1981 (Código Judiciário do Estado do Pará).

In casu
, é nítido que a autoridade coatora se deparou com elementos indiciários de prática do crime de falsidade ideológica
no desempenho das funções administrativas correlatas à Direção do Foro
, não lhe sendo permitido negligenciar o quanto encontrado sob pena de violar o comando normativo do art. 40 do CPP, de seguinte teor:

Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública,
remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.

Nesse particular, enfatizo, com espeque na doutrina especializada, que
não há violação alguma ao modelo acusatório na “hipótese de o juiz, ou o tribunal, deparando-se com elementos indicativos da possibilidade da ocorrência de infração penal, submeter o material ao órgão responsável pelo juízo de propositura da ação penal pública, que é justamente o Ministério Público.
” (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas.
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
, 12. ed. São Paulo:Atlas, 2020, p. 135). Isso porque é atribuição exclusiva do órgão ministerial oferecer a denúncia, se porventura existir justa causa para tanto, ou promover o arquivamento do expediente, se a documentação encaminhada pelo juízo for insuficiente para deflagrar a persecução penal. Dessa forma, a atividade acusatória propriamente dita permanece com o Ministério Público, não havendo que se falar em incursão judicial indevida, tampouco em malferimento aos postulados do sistema acusatório.

Ao lume do exposto, merece prestígio o entendimento placitado na jurisprudência do STJ, no sentido de
a comunicação da autoridade judicial realizada nos moldes do art. 40 do CPP possuir natureza de ato de ofício, não havendo que se falar “em constrangimento ilegal daí decorrente, reparável por
habeas corpus
.
” (STJ,
HC 374.037/SP
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/06/2017, cf.
https://bit.ly/3LXp8TU
).

Ressalte-se que na hipótese dos autos, após aferição da linha do tempo no tocante à apuração dos fatos, a investigação preliminar feita pelo magistrado teve início em 28/04/2017, gerando posteriormente o Ofício nº 013, datado de 31/05/2017, encaminhado ao Ministério Público e à Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, por meio de representação, o que gerou a instauração de PAD para apuração dos fatos, por meio da Portaria nº 095/2017-CJCI, de 20/07/2017, tendo a denúncia sido oferecida em 13/09/2017 e recebida em 07/11/2017.

Ocorre que, o fato de a peça acusatória ter sido lastreada em documentação fruto de investigação do magistrado antes da instauração de PAD em face do paciente, não se reveste de ilegitimidade capaz de ensejar violação ao sistema penal acusatório, isso porque, conforme já apontado alhures, a apuração se deu por inarredável dever de ofício do magistrado no exercício de suas atribuições como Diretor do Foro, consoante disposto no art. 135, inciso IV, da Lei nº 5.008/81,

de onde se extrai que a remessa do material ao órgão ministerial não seria suficiente para o oferecimento de denúncia se não houvesse justa causa para o início da ação penal, conforme bem apontado no julgamento do
PAD n. 0000321-39.2021.8.14.0000 movido em face do magistrado Leonel Figueiredo Cavalcanti, segundo fragmento do voto a seguir transcrito:

“Aqui, lembro que existem dois procedimentos criminais instaurados em desfavor do servidor público para apuração de crime funcional e ainda de crime sexual, tombados respectivamente sob o nº 0004165-03.2017.8.14.0011 e 0005170-89.2019.8.14.0011. Em que pese a alegada ausência de isenção de ânimo do processado para julgar os feitos, haja vista que encontra-se respondendo processo administrativo instaurado a partir de acusação formulada pelo réu de tais ações penais (conforme se depreende do disposto no art. 254 do CPP, cujo rol de suspeições tem natureza meramente exemplificativa),
considero que, dentro do sistema acusatório vigente no processo penal brasileiro, tais demandas foram instauradas por
opinio delicti
formada pelo Ministério Público, dotado de independência funcional, que ofereceu denúncia em desfavor do servidor por entender configurada a justa causa.
Assim, também a existência de tais ações penais, não configuram a prática de assédio moral, haja vista que provocadas por agentes alheios ao presente conflito, integrantes do
parquet
local” (PAD nº 0000321-39.2021.8.14.0000, Relator Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 15ª Sessão do Tribunal Pleno, julgado em 27.04.2022, publicado em 28.04.2022). (Grifo nosso)

Saliento que os demais argumentos de suporte da pretensão trancativa igualmente não prosperam. Não vislumbro ilegalidade no desmembramento do feito com relação ao corréu Márcio Ferreira Gemaque, vez que motivado para resguardar a celeridade no prosseguimento da ação penal, cuja tramitação seria suspensa ante a exceção de suspeição oposta exclusivamente pelo paciente. Nesse compasso, entendo que
o desmembramento da ação penal foi conveniente, e por isso, compatível com o permissivo inscrito no art. 80 do CPP.

Na mesma linha intelectiva, o fato de o acusado Márcio Ferreira Gemaque ter sido condenado a despeito de parecer contrário do Ministério Público também é inócuo para denotar o alegado enviesamento da autoridade coatora, haja vista que “
a circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como
custos legis
, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal
.” (STJ,
HC 623.598/PR
, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 01/02/2022, cf.
https://bit.ly/3wbe7Yr
).

Por derradeiro, cai em desdita o aventado prejulgamento acerca da culpabilidade do coacto supostamente exercido na sentença condenatória do corréu Márcio Gemaque. À toda evidência
, o magistrado cingiu-se a transcrever trecho da denúncia no relatório do
decisum
, sem proceder a qualquer juízo de valor acerca da conduta do paciente nos itens subsequentes do decreto condenatório
(vide ID n. 7878885 - Pág. 5). Inviável, assim, o reconhecimento de qualquer laivo de abusividade quanto ao ponto, vez que, nos termos do art. 381, inciso II, do CPP, é requisito da sentença penal a “exposição sucinta da acusação e da defesa”. Dessa forma, não pairam dúvidas de que a transcrição literal de trecho da peça acusatória teve como objetivo a mera contextualização dos fatos exigida pelo dispositivo em referência, sem sequer tangenciar a hipótese de prejulgamento.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 09 de maio de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/05/2022